Tribunal: TJDFT
Processo: 0749972-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0749972-52.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO ALFA S.A. AGRAVADO: GLORIA MARIA DE ALMEIDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Alfa S.A. contra a r. decisão proferida pela 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento) no 0708149-72.2024.8.07.0020, homologou o laudo pericial Id. 239447524, nos seguintes termos: “Trata-se de impugnação ao laudo pericial e seu complemento, conforme petição de ID240806349. A impugnação ao laudo pericial, por si só, não o macula e não acarreta falta de elementos técnicos, pois, prestados os devidos esclarecimentos e apontados os fundamentos técnicos utilizados para responder aos quesitos. O fato de a parte se posicionar contra o trabalho realizado pelo expert não vincula a decisão do magistrado ao seu entendimento, sendo relevante, na verdade, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Portanto, HOMOLOGO o laudo pericial apresentado pelo expert no ID239447524. Conforme a decisão de ID 231739280 os honorários periciais estão submetidos à Portaria Conjunta no. 116/2024, TJDFT, bem como §3o do artigo 5o da Resolução no. 127/2011 do CNJ,PROCEDA-SE à instauração do procedimento administrativo para pagamento dos honorários periciais. ANOTE- SE conclusão para sentença, observada a ordem cronológica de conclusão estabelecida no artigo 12 do CPC. Publique-se. Intime-se.” Alega o Agravante, em suma, que o laudo pericial homologado é prejudicial à instituição financeira, pois apresenta parcelas mensais superiores às originalmente pactuadas, além de não observar o disposto no art. 104-B, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, nos Decretos no 11.150/2022 e no 11.567/2023, bem como a exclusão dos empréstimos consignados do rol de dívidas passíveis de repactuação. Sustenta que a homologação do laudo pericial afronta os princípios da legalidade, segurança jurídica e boa-fé contratual, ao permitir a repactuação de dívidas em condições mais gravosas ao devedor, desvirtuando a finalidade da Lei no 14.181/2021. Pontua, ainda, que o laudo homologado não respeita o mínimo existencial de R$ 600,00, conforme previsto nos Decretos supracitados, e ignora a margem consignável específica de categorias profissionais, como militares e servidores públicos. Acrescenta que a decisão agravada é ilíquida, indeterminada e desprovida de instrumentos processuais essenciais à sua eficácia, como a expedição de ofício à fonte pagadora do devedor. Argumenta que a suspensão dos efeitos da r. decisão é necessária para evitar dano irreparável ou de difícil reparação. Destaca que a manutenção da r. decisão poderá ocasionar prejuízos irreparáveis ao Agravante, diante da possibilidade de consolidação de efeitos financeiros adversos, razão pela qual requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. No mérito, pede a reforma da r. decisão, para manter as parcelas inicialmente pactuadas entre as partes e excluir do plano compulsório os empréstimos consignados. Preparo comprovado – Id. 78402159. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Logo, deve haver plausibilidade do direito alegado e probabilidade de dano grave ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, embora o agravante tenha apresentado extensa argumentação quanto à suposta ilegalidade da decisão, não se vislumbra, no momento, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da tutela recursal. A r. decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, tendo o juízo de origem se manifestado expressamente sobre a impugnação ao laudo pericial, destacando que os esclarecimentos prestados pelo expert foram suficientes para a formação do convencimento judicial, nos termos do art. 479 do CPC. Ademais, a alegação de que o laudo homologado apresenta parcelas superiores às originalmente pactuadas, por si só, não é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito alegado, tampouco o risco de dano irreparável, especialmente diante da ausência de elementos concretos que evidenciem a iminência de prejuízo financeiro de difícil reparação. Aliás, esse argumento poderá ser levantado pela Agravada em momento oportuno, já que é a parte realmente interessada nesse quesito. Acrescento que a homologação do laudo pericial, quando devidamente fundamentada e precedida de contraditório, não configura, por si só, ilegalidade apta a justificar a concessão de tutela recursal. Assim, na ausência de elementos concretos que sustentem a alegação do Agravante, deve ser mantenha a r. decisão agravada, até o julgamento final do recurso. Antes o exposto, recebo o Agravo de Instrumento somente no efeito devolutivo. Intime-se a Agravada para que apresente as contrarrazões, no prazo de quinze dias. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora